Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. “TROCA VALVAR PULMONAR TRANSCATETER COM IMPLANTE DE PRÓTESE BIOLÓGICA”. PRESCRIÇÃO MÉDICA JUSTIFICADA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO RECONHECIDA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS. SUPERAÇÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença recorrida.
II. As relações jurídicas entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor.
III. É devida a cobertura de “troca valvar pulmonar transcateter com implante de prótese biológica” prescrita como necessária, adequada e essencial para o tratamento da grave doença que acomete o consumidor.
IV. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”, pode ser superado na hipótese em que o tratamento prescrito se revela tecnicamente adequado e imprescindível à salvaguarda da saúde e da própria vida do paciente, presente o disposto nos artigos 10, inciso II e §§ 12 e 13, e 35-F da Lei 9.656/1998.
V. Apelação conhecida e desprovida.